Tribunal: TJSP
Processo: 2020102-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ARRENDAMENTO E RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO – Excesso de execução não verificado – Cláusula contratual que estabelece que o valor do arrendamento será de 300 (trezentas) arrobas de suíno, cujo valor, para pagamento em dinheiro,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ARRENDAMENTO E RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO – Excesso de execução não verificado – Cláusula contratual que estabelece que o valor do arrendamento será de 300 (trezentas) arrobas de suíno, cujo valor, para pagamento em dinheiro, será convertido no dia do vencimento segundo tabela escolhida pelas partes – Dia do vencimento convencionado como o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido – Exequente que não logrou êxito em demonstrar que as partes usassem referência diversa durante a execução do contrato – Afastamento da incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC – Executado que efetuou depósito apenas parcial (dos honorários advocatícios de sucumbência) e "entregou" suínos para saldar o débito principal – Apresentação, na sequência, de impugnação ao cumprimento de sentença – A penalidade prevista no art. 523 do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários advocatícios) somente não é aplicável se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito – No caso, não houve intuito exclusivo de adimplir o débito exequendo – Situação que não exclui a incidência da penalidade – Incidência do artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil – Impugnação rejeitada e incidência de multa e honorários – Decisão reformada – Recurso provido.